Tribunal: STF
Processo: ARE 1382453
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. RE Nº 669.069-RG/MG: INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).                                 



    2. No decisum prolatado pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF SOBRE A PRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL AO PRESENTE FEITO. IMPRESCRITIBILIDADE CONFORME O ARTIGO 37, § 2º, DA CF/88. JUROS E MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES.



    1. Tratam-se de apelações interpostas por pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por CARLOS ALBERTO SILVA MEDEIROS, nos autos da ação ordinária proposta por pelo primeiro em face do segundo, objetivando a condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente à título de benefício previdenciário.



    2. Como causa de pedir, alega o INSS que procedeu à apuração de vínculos empregatícios fraudulentos em processo administrativo instaurado em face do réu, o que teria feito com que recebesse aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente no período entre 28/08/1995 a 30/06/2001, com dívida que totaliza R$ 424.779,93.



    3. A fundamentação do recurso interposto pelo Sr. Carlos Alberto Silva Medeiros é essencialmente lastrada na premissa de que o julgamento do C. Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 669.069/MG (acórdão publicado em 28/04/2016) teria, ao interpretar o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, definido como prescritíveis as ações de ressarcimento em razão de ilícitos civis, as quais estariam sujeitas à regra geral do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/02. De fato, a tese da repercussão geral foi assim redigida: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Contudo, é necessária, para a melhor compreensão do tema, a leitura do inteiro teor do referido julgado, para que se perceba que os ínclitos Ministros da Suprema Corte não estavam ali discutindo a incidência do artigo 37, § 5º, da CF/88, a todo e qualquer ilícito civil, mas, na hipótese específica, a um ilícito civil decorrente de acidente automobilístico envolvendo o Poder Público, ficando claro que, por exemplo, o ressarcimento de ilícitos decorrentes de improbidade administrativa e ilícitos com reflexo penal não foram albergados pela tese da repercussão geral. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, como aqueles que refletem na seara do Direito Penal, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. Recomendável, então, que, para tais hipóteses – algumas das quais ainda estão por serem julgadas em outros feitos específicos afetados à Corte Maior – se prestigie a orientação tradicional que os Tribunais Superiores vinham adotando, no sentido de considerar que as respectivas ações ressarcitórias são imprescritíveis.



    4. A sentença recorrida determinou o acréscimo de juros e correção monetária, calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, tendo a apelante buscado a incidência dos juros SELIC, nos termos da Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, e multa de mora nos moldes da Lei nº 9.430/96. Na verdade, a restituição deverá ser feita integralmente nos termos do artigo 175 do Decreto nº 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social – e não somente até 2008. Isso porque o artigo 154, § 2º, do mesmo diploma normativo, que prevê a restituição de importância recebida indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, remete ao artigo 175. Por sua vez, a MP nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, somente se aplica a valores devidos e não pagos nos prazos legais, ao passo que a hipótese trata de repetição de valores pagos indevidamente. Logo, o critério fixado na sentença não foi o mais apropriado ao caso em tela, mas, de todo modo, a insurgência do INSS vai além do que o que a própria lei de regência permite.



    5. Negado provimento à ambas as apelações interpostas. Tendo em vista que o Juízo a quo deixou de fixar o valor dos honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, não se mostra cabível o artigo 85, § 11, do CPC. Em razão do valor da alto valor da causa, da ordem de R$ 424.779,93 (quatrocentos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), apresenta-se mais razoável e proporcional a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, a contrario sensu, arbitrando-se equitativamente a condenação em honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), dado o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, § 2º, CPC)”.



    (e-doc. 127, p. 1-2; grifos nossos).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o recorrente alega a violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão do recorrido para o ressarcimento ao erário decorrente de benefício previdenciário obtido mediante fraude, por se tratar de ilícito civil, devendo ser aplicada a tese do ementário da Repercussão Geral do leading case do RE nº 669.069-RG/MG. Aduz violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, e ao art. 885 da Lei nº 10.406, de 2002. Assevera que ”a doutrina sempre discutiu a ressalva contida na parte final deste parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, que remete à lei a fixação de prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízos ao erário, mas excetua respectivas ações de ressarcimento. Parte da doutrina defende a tese que tal ressalva deve ser entendida de forma estrita, para abarcar SOMENTE os atos decorrentes da SANÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e ILÍCITOS PENAIS, NÃO alcançando os ILÍCITOS CIVIS. Esta corrente fundamenta seu entendimento afirmando que no nosso ordenamento jurídico, a PRESCRITIBILIDADE, além de regra, é fator importante para a segurança e estabilidade das relações jurídicas e da convivência social. Por fim, requereu que “seja conhecido e, no mérito, provido, para reconhecer a prescrição da pretensão do Recorrido, reformando-se o v. acórdão, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial”. (e-doc. 163, p. 6-9).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. De plano, cumpre ressaltar que a Repercussão Geral do RE nº 669.069-RG/MG (Tema RG nº 666) foi estabelecida em caso específico de ilícito civil correlacionado a acidente automobilístico. Já em outra seara, a dos ilícitos que, além da matéria cível, reverberem também no campo penal, estes não estão abarcados na tese então fixada. No julgamento-paradigma, evidenciou-se que a prescritibilidade que paira sobre a conjectura de ilícitos cíveis, nos moldes da tese alicerçada, não subsiste quando esse ilícito repercute em atos de improbidade administrativa e de ilícitos penais, porquanto nessas hipóteses as ações de ressarcimento são, inevitavelmente, imprescritíveis.  



    5. Destaco alguns trechos relevantes do voto do Ministro Relator do leading case em comento que corroboram a especificidade do paradigma que firma a aplicabilidade da tese para casos de ilícitos civis que não comportem condutas eivadas de alto grau de reprovabilidade e nem se revelem atentatórias aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública:  



    “Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5º do art. 37 da Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é adequado embutir na norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida – o ressarcimento – ou (b) pela causa remota que deu origem ao desfalque no erário – um ato ilícito em sentido amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. 



    Estabelecida a tese, cumpre concluir o julgamento do caso concreto. No particular, a inicial veicula uma ação de ressarcimento instaurada pela União em face de uma empresa de transporte rodoviário e de um motorista a ela vinculado, tendo por fundamento a alegada responsabilidade civil dos indicados por acidente automobilístico ocorrido no ano de 20 de outubro de 1997 na rodovia MG 862. A propositura da ação data de 21 de setembro de 2008, quando transcorridos mais de 11 anos do evento danoso, razão pela qual foi ela extinta pelo juiz sentenciante, em decisão secundada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou estar a causa submetida ao prazo de prescrição quinquenal.



    A pretensão de ressarcimento, bem se vê, está fundamentada em suposto ilícito civil que, embora tenha causado prejuízo material ao patrimônio público, não revela conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, nem se mostra especialmente atentatória aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. Por essa razão, não cabe submeter a demanda à regra excepcional de imprescritibilidade, pelas razões antes asseveradas. Deve ser aplicado, aqui, o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil em que a Fazenda figure como autora.



    Ao tempo do fato que deu causa à ação – o acidente automobilístico, ocorrido em 20 de outubro de 1997 – estava em vigor o Código Civil de 1916, cuja regra do art. 177 fixava em vinte anos o prazo de prescrição das ações pessoais, dentre elas as de responsabilidade civil. Todavia, com a vigência do atual Código Civil, em 1º de janeiro de 2003, incidiu a norma de transição do seu art. 2.028, que, a contrario sensu, preconizou a imediata incidência dos prazos prescricionais reduzidos pela nova lei nas hipóteses em que ainda não houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no diploma revogado. 



    É exatamente o que se tem na espécie. Assim, até 31 de dezembro de 2002, estava a demanda em questão submetida ao prazo prescricional vintenário, ficando, a partir de 1º de janeiro de 2003, imediatamente sujeita às regras prescricionais da nova codificação, que, segundo o art. 206, § 3º, V, é de três anos em matéria de reparação civil. Como a presente ação foi ajuizada pela União apenas em 2008, isto é, quando ultrapassado o derradeiro marco para a deflagração da medida judicial (1º/1/2006), deve ser reconhecida a prescrição do direito de exercê-la”. 



    (RE nº 669.069-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016, p. 8-9; grifos nossos).  



    6. O Tribunal de origem, por ocasião do exame jurídico do presente caso, sopesou o Tema nº 666 do ementário de Repercussão Geral, em simetria com a análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, e concluiu que o ilícito cível aqui tratado é imprescritível, e, nesse liame, a apelação não foi provida.  



    7. Nesse prisma, o acórdão em segundo grau, ora combatido, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    8. Ademais, qualquer análise fática para uma possível conclusão de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo conclamaria, necessariamente, a apreciação dos elementos fático-probatórios, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).  



    9. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.     



    (ARE nº 1.290.327-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE nº 1.307.382-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).  



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 127, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator